Tribunal: TJBA
Processo: 0323327-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323327-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1. No contrato de arrendamento mercantil, o arrendante mantém a propriedade e a posse indireta do bem até a efetiva transferência, sendo responsável solidário pelo pagamento do IPVA, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Para afastar a responsabilidade tributária, cabe ao contribuinte demonstrar que a baixa do gravame ocorreu antes do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não comprovado tal fato, mantém-se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. 3. A ausência de indicação expressa do corresponsável na CDA não configura nulidade quando o sujeito passivo principal da obrigação está devidamente identificado, sendo facultado ao Fisco eleger contra quem promover a cobrança, consoante jurisprudência consolidada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0323327-53.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.